Tribunal: STF
Processo: HC 252128
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006 — Lei de Drogas).



    II. Questões em discussão



    2. Verificar se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matérias suscitadas no habeas corpus, mesmo depois do trânsito em julgado da condenação.



    3. Saber se é proporcional e adequada a pena-base fixada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a partir da quantidade de droga apreendida. 



    4. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    III. Razões de decidir



    5. A condenação ora impugnada transitou em julgado em 16/8/2023. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que se verifica.



    6. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame.



    7. Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas) apontadas no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria (1/2), que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade da droga apreendida — aproximadamente 15kg de cocaína.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal compreende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    9. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido — 15kg de cocaína —, mas por outros elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    10. Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena. A quantidade de droga apreendida não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas nos autos.



    11. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 666.334/RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o STF passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral).



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental ao qual se nega provimento.